Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LITIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FERTILIDADE. PRESERVAÇÃO ÓVULOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A situação em exame envolve beneficiária contratante de plano de saúde em situação de emergência/urgência, conforme relatórios médicos, com necessidade do tratamento radioterápico coadjuvante para preservação de sua fertilidade.
2. O tratamento indicado por prescrição médica, se mostra urgente, imprescindível, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto.
3. A Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
5. No caso, impõe-se a manutenção da concessão do pedido provisório de urgência atinentes à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o tratamento acessório solicitado para o tratamento quimioterápico/imunoterápico prescrito à paciente pelo médico.
6. Recurso conhecido e desprovido.